Tribunal: TJDFT
Processo: 0727438-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao agravante a juntada de instrumento de confissão de dívida assinado por duas testemunhas ou a convolação da execução em ação monitória, em razão da ausência de assinaturas de testemunhas no título exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se o Termo de Confissão de Dívida firmado eletronicamente, sem a assinatura de duas testemunhas, pode ser considerado título executivo extrajudicial válido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.620/2023, ao acrescentar o § 4o ao art. 784 do Código de Processo Civil, dispensa a assinatura de testemunhas em títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, desde que sua integridade seja conferida por provedor de assinatura.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência de assinatura de testemunhas em contratos eletrônicos, quando a certeza da existência do ajuste possa ser comprovada por outros meios idôneos.
5. O Termo de Confissão de Dívida assinado digitalmente pelas partes, mesmo sem as assinaturas de testemunhas, atende aos requisitos de título executivo extrajudicial, sendo certo, líquido e exigível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. O Termo de Confissão de Dívida firmado eletronicamente, com integridade conferida por provedor de assinatura, é título executivo extrajudicial válido, mesmo na ausência de assinatura de testemunhas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, § 4o; Lei no 14.620/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/04/2019; STJ, AgInt nos EAREsp 1269754/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 15/06/2021.